Tribunal: TJBA
Processo: 0511251-18.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0511251-18.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CONSTRUTORA ELOS ENGENHARIA LTDA.

Advogado(s)
:
MANOEL MOTA FONSECA, MARIA CLAUDIA FREITAS SAMPAIO, EDUARDO ANTAR RIBEIRO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ELIETE SAMPAIO LACERDA SENRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS.
BIS IN IDEM
. SENTENÇA REFORMADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de entendimento consolidado neste E. Tribunal de Justiça, acerca da impossibilidade de condenação do contribuinte ao pagamento de honorários de sucumbência, quando este adere a programa de parcelamento fiscal.

2. Dessa forma, assiste razão ao apelante quando afirma que a verba já foi devidamente quitada no bojo da transação efetivada.

3. Jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça.

Sentença reformada. Apelo conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos da
Apelação
0511251-18.2015.8.05.0001
, sendo
Apelante
CONSTRUTORA ELOS ENGENHARIA LTDA e
Apelado
ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e o fazem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG12